Tribunal: TJMT
Processo: 1068385-31.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068385-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 015.486.821-36 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DGITAL COM ENVIO DE DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIDADE (RG). ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada da Proposta de Abertura de Conta e envio de documento pessoal da autora, portanto, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia o Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1068385-31.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Banco Itaucard S.A

Recorrida:

Rogério Pereira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Dispositivo.

Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 402,49);

b) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

d) indeferir o pedido contraposto; e

e) retificar o polo passivo da demanda, passando a constar ITAU UNIBANCO S.A e não BANCO ITAUCARD S.A, a pedido da parte da parte reclamada, visto que fazem parte do mesmo grupo econômico.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no total de R$402,49, vencido em 10.02.2022, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a Instituição Financeira Recorrente, em recurso, sustenta que o débito contestado é oriundo do contrato nº 178934149, que ensejou a utilização dos serviços bancários, conforme extrato colacionado a defesa e diante da ausência de pagamento dos débitos seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, verifico que foi juntado pela instituição financeira o contrato de Abertura de Conta Universal Itaú e de Contratação de Serviços Pessoa Física, o qual foi assinado eletronicamente pela gerente responsável da conta. Além do contrato, foi juntado também cópia do documento pessoal do autor (RG) e extratos com histórico de lançamentos dos serviços utilizados pelo consumidor.

Cabe ainda acrescentar que apesar do autor alegar que não houve a juntada de nenhum documento idôneo apto a comprovar a exigibilidade do débito discutido nos autos, observo que sequer impugna o contrato com o envio do seu documento especificadamente, bem como não apresentou qualquer evidência de que se encontra adimplente junto a instituição financeira.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023